Tribunal: TJMT
Processo: 1038933-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038933-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZABEL BANAGOURO DE CARVALHO - CPF: 152.133.072-72 (RECORRENTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1038933-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1038933-39.2023.8.11.0001

Recorrente:
Izabel Banagouro de Carvalho

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE CONSTATADA POR LAUDO E FOTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, diante da juntada de fotos e AR assinado, não há que se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1038933-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1038933-39.2023.8.11.0001

Recorrente:
Izabel Banagouro de Carvalho

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Izabel Banagouro de Carvalho
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização de Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 225650651): julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 225650663): requer reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id.

225650668
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1038933-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1038933-39.2023.8.11.0001

Recorrente:
Izabel Banagouro de Carvalho

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recebeu duas faturas referentes à recuperação de consumo, sendo elas de R$ 3.903,30 (três mil novecentos e três reais e trinta centavos) e outra no montante de R$ 10.494,49 (dez mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), ambas com vencimento para 08/06/2023
, em razão de irregularidade em seu padrão de energia.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que restou comprovado pela concessionária a irregularidade por desvio no ramal que estava gerando consumo não registrado de acordo com inspeção realizada no dia 10/04/2023 e documentos juntados sob. Id. 225650288.

Assim como foi realizado o devido processo legal administrativo, com Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI em Id. 225650295,
e AR assinado pela autora em Id. 225650293,
conforme estabelece o Inciso V do §3o do artigo 129 da resolução normativa 414/2010 da ANEEL.

Quanto à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADES COMPROVADAS VIA CARTA DO TOI VIA AR ASSINADO. NÃO IMPUGNADO FATURA EVENTUAL DEVIDA. INSURGÊNCIA QUANTO AO PERÍODO RECUPERADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.2.
No presente caso, verifico foi realizada vistoria em 08/03/2023, na Unidade Consumidora da parte autora que constatou anormalidade na instalação elétrica mediante o TOI no 114692015 (130776495) o qual constatou irregularidade de desvio de energia na rede de baixa tensão do período março/22 a fevereiro/23, conforme se denota nos procedimentos juntados pela Energisa em sua defesa. Além do TOI juntado nos autos, também há fotografias das inspeções com mesma foto da residência do reclamante, histórico de OS, assinatura do AR de recebimento do procedimento na residência sequer impugnado pelo reclamante.
3. Em que pese às alegações da parte Autora de que as cobranças referentes á recuperação de consumo são abusivas e ilegais, juntando vídeo sob argumento de que se trata de unidade consumidora diversa, atinente a consumo de kitnet vizinha, no video mostrando postes ao argumento de que na região possuem “gato” há “mais de cinco anos e ninguém fala nada”, restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor, conforme apurado na inspeção acompanhada de fotografias, são legítimas as faturas de cobrança a título de recuperação de consumo do período de março/22 a fevereiro/23 tomando para base de cálculo o período anterior em que de modo incontroverso o reclamante já residia no local.4. Ademais, de acordo com o histórico juntado pela concessionária de Energia pela defesa, no período de recuperação a média permeava entre 50 e 150kWh, enquanto no período igualmente anterior a leitura a média era de 200 a 350kWh, evidenciando assim o desvio de energia, de modo que, é cabível a recuperação do consumo da energia que não foi faturada corretamente.5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “No caso dos autos, a reclamada informou que, em março de 2023 realizou inspeção na unidade consumidora do autor e constatou irregularidade externa no medidor, qual seja, desvio de energia na rede de baixa tensão e a cobrança é legitima, referente à recuperação de consumo do período março/22 a fevereiro/23.
Observa-se que a recuperação de consumo elétrico realizada foi totalmente condizente com a resolução número 414/10 da ANEEL, havendo foto demonstrando as irregularidades, que eram externas ao medidor, portanto, sem necessidade da retirada para análise, visto que a fuga de energia ocorre na parte externa, sendo identificada pelas fotos juntadas em contestação. Assim, entendo que a empresa em questão demonstra nitidamente a irregularidade consistente em desvio de energia do ramal de entrada, havendo foto demonstrando a inspeção
e entrega do TOI na residência da parte Reclamante. Além disso, houve a demonstração do cálculo realizado para recuperação, sendo nítido pelo histórico de consumo, com diminuição considerável no consumo indicando que foi beneficiada pela irregularidade (id. 130776336 e 130776340 ). Ora, a recuperação de energia foi realizada de forma legítima em respeito aos termos da resolução 414/10 da ANEEL, sendo necessário ressaltar que modificações externas ao medidos não implicam em sua retirada, sendo esta facultada a empresa se a irregularidade for no medidor, conforme art. 129, §5 da resolução 414/10 da ANEEL. Ademais, consta a informação ‘desvio de energia do ramal de ligação’, ou seja, o desvio de energia antes da sua medição, ou seja, sem violação ao medidor de consumo em si, torna despicienda a realização da prova técnica no aparelho de medição.”.6. Em nenhum momento o reclamante junta provas contundentes de sua alegação sobre a troca de unidade consumidora suscitando erro pela reclamada e gato de terceiro sem efetiva comprovação, e ato contínuo, na contestação são juntadas provas de que a perícia foi realizada na casa correta conforme fotos do TOI, portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidades com desvio de energia na rede de baixa tensão, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legítima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.Valmir Alaércio dos SantosJuiz de Direito – Relator(N.U 1026642-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Desta forma, constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em face do consumidor, pode a concessionária proceder à recuperação de consumo, assim como verificando o inadimplemento da dívida, pode inserir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular de direito.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024